Tribunal: TJDFT
Processo: 0736343-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CONJUGE. SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS E PRETÉRITOS. OBRIGAÇÂO EXIGÍVEL.
1. A revogação dos alimentos provisórios, decorrente de sentença de improcedência dos alimentos definitivos pleiteados por ex-cônjuge, não alcança os alimentos pretéritos e transitórios (compensatórios) devidos, vencidos e não satisfeitos entre a data em que fixados provisoriamente e a sentença que exonerou o executado/alimentante de prestar os alimentos, uma vez que estes passaram a incorporar o patrimônio do exeqüente/alimentando.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.